Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737740-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA VANESSA ROCHA DOS SANTOS, MANOEL TIBURCIO DOS SANTOS NETO, DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., KATIA VANESSA ROCHA DOS SANTOS, MANOEL TIBURCIO DOS SANTOS NETO DESPACHO Intimem-se os recorrentes Kátia Vanessa Rocha dos Santos e Manoel Tiburcio dos Santos Neto, para manifestarem-se acerca da petição ID 295856311, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 14 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito